Tribunal: STF
Processo: ADI 459
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-15
Data de publicação: 1991-05-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO
JUDICIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEI N. 8.067, DE 17.9.90.
          I. NÃO OBSTANTE RELEVANTE O FUNDAMENTO DA AÇÃO, NÃO
CONCORRE, NO CASO, O REQUISITO DA CONVENIENCIA PARA O DEFERIMENTO DA
CAUTELAR. E QUE, SE PROCEDENTE A AÇÃO, PODERAO OS CONTRIBUINTES,
MEDIANTE AÇÃO PROPRIA, PEDIR A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO. DE
OUTRO LADO, SE IMPROCEDENTE A AÇÃO DIRETA, SERÃO IRREPARAVEIS OS
PREJUIZOS, JA QUE FICARIAM PARALISADOS PROJETOS DE REFORMA E
EDIFICAÇÃO DE PREDIOS DE FORUNS E DE INFORMATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
JUDICIAIS, PROJETOS EM CURSO NO ESTADO DE SANTA CATARINA.
          II. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.